Tribunal: TCU
Processo: 000.663/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2009 (no da TCE no sistema: 2132/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 394/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 13083/2023-TCU-Primeira Câmara , para que no item 9.5., onde constou "Fundo Nacional de Saúde", passe a constar " Fundo Nacional de Assistência Social ". 1. Processo TC- Processo 000.663/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Almeida Mitouso (XXX.921.332-XX); Emidio Rodrigues Neto (XXX.959.372-XX); Rodrigo Alves da Costa (XXX.534.172-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coari - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Maiara Cristina Moral da Silva (7.738/OAB-AM), Ana Paula de Freitas Lopes (7.495/OAB-AM) e outros, representando Emidio Rodrigues Neto; Rami Yuri Menezes Gama (8933/OAB-AM) e Raphael Martins Borges (7852/OAB-AM), representando Rodrigo Alves da Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.